Tribunal: TJDFT
Processo: 0755845-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente requereu gratuidade de justiça e recolheu o preparo. Ante incompatibilidade lógica e eventual falta de interesse quanto à benesse processual, faculto manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403